Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 312/STJ. INOCORRÊNCIA.

1. A colendo Superior Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência, emitindo o enunciado 312, no sentido de que “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

3. O acórdão reclamado não divergiu do verbete, pois concluiu que sendo o objetivo a anulação do auto de infração e não do procedimento administrativo, que sequer foi instaurado, subsiste o direito de o órgão de trânsito aplicar a respectiva sanção.

4. Reclamação julgada improcedente.